Tribunal: TJBA
Processo: 8018731-29.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018731-29.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMIRO JOSE CAMPELO DE QUEIROZ JUNIOR e outros (2)

Advogado(s): GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: CLOVIS EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO MACEDO e outros (3)

Advogado(s):RENATO CAMILO PEREZ

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 47, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES OU ERROS MATERIAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO EM CONSONÂNCIA COM A LITERALIDADE DO ARTIGO 1.025, CPC/2015 E SÚMULA 356 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão vergastado não incorreu em quaisquer dos vícios alegados, restando esclarecidas de forma completa, clara e objetiva as questões que induziram esta Relatora a negar provimento ao agravo de instrumento interposto, por entender que a demanda versa sobre direito pessoal e não real, como pretendem fazer crer os embargante, não se aplicando, assim, a regra inserta no art. 47 do CPC.

2. O real escopo do embargante é a rediscussão da matéria decidida, sem apontar verdadeiramente um vício passível de exame pela via estreita dos aclaratórios, pretendendo um novo julgamento da causa, favorável à tese que defende.

3. A tese de violação a norma constitucional é considerada prequestionada se, omisso o acórdão, a parte interessada opuser embargos declaratórios por omissão, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos. Entendimento adotado em consonância com a literalidade do artigo 1.025, CPC/2015 e Súmula 356 do STF.

4. Inexistindo omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, inadmissível o manejo para fins de prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração de nº
8018731.29.2019.8.05.0000

em que são

embargantes

Ramiro José Ca
m
pelo de Queiroz Junior
e
Outros

e

embargados

Clovis Eduardo Alvares de Azevedo Macedo e Outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.